Tribunal: TJDFT
Processo: 0704641-82.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704641-82.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAQUELINE HERMETA MELO DE OLIVEIRA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Jaqueline Hermeto Melo de Oliveira em face da r. sentença (ID 54512625) que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A., julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com amparo no artigo 485, I, do CPC/15. A Apelante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 54512627). No despacho de ID 54952567, oportunizou-se à Recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, carrear aos autos, ao menos, documentos comprobatórios da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. No entanto, o prazo legal decorreu sem realização da providência (ID 55407627). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência da Apelante impede que seja deferida a gratuidade de justiça em seu favor. Frise-se que, quando instada nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, a Recorrente quedou-se inerte. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator